Tribunal: TJES
Processo: 0034556-93.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034556-93.2019.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0034556-93.2019.8.08.0024

AGRAVANTES: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO E POTIRA FERREIRA BRITO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.255/STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Glecinei de Oliveira Brito e Potira Ferreira Brito contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário manejados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de sobrestamento dos recursos excepcionais que discutem a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do reconhecimento de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil impõe o sobrestamento de recursos que tratam de matéria submetida ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo a uniformidade das decisões judiciais.

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que, diante da afetação de tema à repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os tribunais devem aguardar o julgamento do recurso paradigma, evitando decisões contraditórias e garantindo a observância da tese firmada.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de modulação de efeitos justificam a suspensão do processamento dos recursos excepcionais até o trânsito em julgado da decisão paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O sobrestamento de recursos excepcionais é medida obrigatória nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, quando a matéria discutida for objeto de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, está pendente de julgamento no Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, justificando a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0034556-93.2019.8.08.0024

AGRAVANTES: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO E POTIRA FERREIRA BRITO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO e POTIRA FERREIRA BRITO interpuseram RECURSO DE AGRAVO INTERNO (fls. 1312/1333), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 1309/1310), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, determinou o sobrestamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do Tema Repetitivo nº 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignados, os Agravantes argumentam que “rever a convicção da corte de origem de que o caso dos autos não se amolda à hipótese prevista no § 8º, do art. 85 do CPC, demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. Em razão da incidência da Súmula n.º 7, do STJ”.

Ademais, sustentam que “a Decisão de Vossa Excelência, de sobrestar a análise do REsp, sem que tenha havido expressamente determinação nesse sentido, parece uma conduta processualmente equivocada, ainda mais considerando que a matéria já foi analisada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, em sede de recurso repetitivo e o posicionamento fixado, pela literalidade da lei, deveria ser aplicado desde a publicação do acórdão paradigma.”

Por fim, concluem que “sendo evidente que o elevado valor dos honorários, por si só, não constitui razão suficiente para o sobrestamento do processo, não há como justificar a Decisão de Vossa Excelência”.

Nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da Decisão agravada, in verbis:

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO ESPECIAL (fls. 243/314), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 315/334), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, em face do ACÓRDÃO (fl. 149/166) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo decisum, por maioria de votos, deu provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Recorrido, reformando a SENTENÇA prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, para afastar a aplicação dos honorários por equidade, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o art. 85 § 3º do Código de Processo Civil.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: Agravo de Instrumento - Nº 0034778-61.2019.8.08.0024 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE GLEICINEI DE OLIVEIRA BRITO e outros AGRAVADO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. 2. Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. 3. Ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto, não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários. 4. Deve ser utilizado como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo. 6. Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico (que, in casu, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018276, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

Irresignado, no bojo do RECURSO ESPECIAL, o Recorrente aduz violação ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Lado outro, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO, suscita violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões aos Recursos Especiais e Extraordinários às fls. 337/360 e 361/386, respectivamente, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 371/382).

Aduz o Recorrente, em síntese, que “a fixação de honorários nas faixas do art. 85 § 3º, tendo como base o valor de R$ 35.415.337,38 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), valor atualizado na propositura da causa, gera manifesta desproporção entre a atuação do advogado e o valor recebido”, aduzindo ainda que “em que pede a existência dos parâmetros definidos no § 3º do art. 85 do CPC, na causas em que a Fazenda é parte, não pode se desconsiderar que o § 8º do mesmo dispositivo autoriza a apreciação equitativa”

Na espécie, constata-se que o Acórdão objurgado, quanto ao ônus sucumbencial, se manifestou nos seguintes termos, ipsis litteris:

Nesse sentido, deve ser utilizado como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a controvérsia afeta ao presente Apelo Nobre pauta-se, dentre outros pontos, na alegada violação ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pela sua não aplicação.

Sobre a temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076), in litteris:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), verbatim:

Tema 1.255 – Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Diante da afetação do aludido Tema, foi determinado o sobrestamento de Recursos Excepcionais cuja temática envolva a referida questão.

In casu, nota-se que pretende o Recorrente que a verba honorária seja arbitrada com fulcro no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, pois a sua fixação, com base no valor atribuído à causa - R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), se revela excessiva e desproporcional.

Com efeito, forçoso reconhecer a similitude do núcleo da tese recursal com a matéria submetida ao regime de repercussão geral, haja vista que o Pretório Excelso decidirá se, em hipóteses de valor da condenação, da causa, ou com proveito econômico exorbitante, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) ou seguindo os critérios elencados pelos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma normativo.

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade do Recurso Excepcional, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

No caso, rememoro que os Agravantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade do Tema nº 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal e aplicação apenas do Tema n° 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aduzindo ainda que afetação do Tema de Repercussão Geral não teria condão de causar o automático sobrestamento do feito.

Por sua vez, verifica-se que a controvérsia recursal está ligada a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem exorbitantes
.

Isso porque, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao interpor o RECURSO EXTRAORDINÁRIO pretendeu que a verba honorária seja arbitrada com fulcro no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, pois a sua fixação, com base no valor atribuído à causa - R$ 35.415.337,38 - trinta e cinco milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), se revela excessiva e desproporcional.

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, in litteris:

“Tema 1.255 – Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Ressalta-se, ademais, que o sobrestamento em tal hipótese decorre de própria previsão legislativa, consoante se extrai do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

III –
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. [...]

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Destaque-se, ainda, o teor da Decisão Monocrática proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, 15 de março de 2024:

[...] A matéria de fundo debatida nos autos quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral (RE 1.412.069/PR-RG - Tema 1.255/STF).

Em recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.

Assim, em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que, "Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte " (AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017).

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.557.653/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.716.248/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; e RCD nos EDcl no REsp 1.480.838/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2019.

Importa consignar igualmente que o fato de não haver simultâneo recurso extraordinário nos autos em nada altera a necessidade de que a Corte a quo realize o juízo de conformação ora determinado. Assim é, porque o exaurimento da instância para fins de cabimento dos recursos especial e extraordinário depende do juízo de conformação a ser promovido pelas instâncias ordinárias. Logo, não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sob seu encargo.

Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).

ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.255/STF), o apelo especial:

i) tenha seguimento negado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; ii) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado pelo Pretório Excelso (artigo 1.040, I e II, do CPC). [...]

(STJ, AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024)

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato dos Recursos se mostra prematuro, impondo-se o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)